Tribunal: TJMT
Processo: 1042485-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042485-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), LARISSA PAULI DIAS - CPF: 001.616.451-27 (EMBARGANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 022.283.581-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgara improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a quitação integral da dívida por acordo extrajudicial, revogando a liminar, determinando a restituição do veículo e condenando o banco ao pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo que incidam sobre o valor da condenação (multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69), e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e, em caso positivo, se tais honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, deixou de apreciar pedido expresso da embargante, formulado em contrarrazões, para que os honorários
advocatícios fossem calculados sobre o valor da condenação, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação dos honorários de sucumbência observa ordem de preferência que prioriza o valor da condenação. Havendo condenação pecuniária, esta deve ser a base de cálculo, sendo o valor da causa utilizado apenas de forma subsidiária.

No caso concreto, a condenação do banco à multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, configura condenação pecuniária apta a servir de base de cálculo para os honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação dos honorários é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus (
AgInt
no
REsp
1.722.311/RJ).

A correção da base de cálculo nesta fase processual é necessária, pois a definição da verba honorária sujeita-se à coisa julgada e não pode ser modificada em sede de cumprimento de sentença (
AgInt
no
AREsp
2.174.137/DF;
AgInt
no
AREsp
1.944.099/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Havendo condenação pecuniária, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, §2o; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.722.311/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. 07.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.174.137/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.944.099/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ED

1042485-18.2025.8.11.0041

LARISSA PAULI DIAS
X
ITAÚ UNIBANCO HOLDING
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
LARISSA PAULI DIAS
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconheceu a quitação integral da dívida mediante acordo extrajudicial, revogou a
liminar, determinou a restituição do veículo e condenou o banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A embargante fala em omissão, ao argumento que o acórdão embargado,
deixou de manifestar acerca da necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, havendo condenação pecuniária (multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69), os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa,

Argumenta que, embora não tenha interposto recurso específico para modificação da base de cálculo dos honorários, a questão poderia ser apreciada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, sem que isso caracterizasse reformatio in pejus, conforme entendimento consolidado do STJ.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

a fim de que
seja suprida a omiss
ão
apontada.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
320628391
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

Com efeito, a embargante expressamente requereu em suas contrarrazões ao recurso de apelação (item 3) a modificação do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que fossem fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e não sobre o valor da causa.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se manifestou sobre essa questão específica, configurando-se a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Assiste razão à embargante quanto à necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §2o, do CPC), sendo
esta
a primeira ordem de preferência na fixação da verba honorária.

A propósito
:

Apelação cível. Ação de restituição c/
c
danos morais. Contrato de serviços odontológicos. Revelia da ré. Falha na prestação do serviço. Fratura e perda de elemento dentário. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Majoração indevida.
Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do
cpc
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais,
condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 1.000,00). O apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo insuficiente, e argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser arbitrados sobre o valor da causa, e não sobre o da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. a fixação do quantum indenizatório deve observar o caráter compensatório e pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento sem causa. Embora o dano seja evidente, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando, inclusive, que o dente já necessitava de tratamento de canal. Não se justifica a majoração pleiteada.

4
. Conforme o art. 85, § 2o, do CPC, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência segue uma ordem de preferência: 1) valor da condenação; 2) valor do proveito econômico; 3) valor da causa. Havendo condenação em valor líquido, esta deve ser a base de cálculo para a verba honorária, e não o valor da causa, que é subsidiário. A sentença, ao fixar os honorários em 20% sobre o valor da condenação, observou corretamente a legislação processual.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1019427-83.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

No caso em análise, o acórdão embargado manteve a condenação do banco ao pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado (R$ 22.591,88), devidamente atualizado desde a data do financiamento (28/04/2021) até o efetivo pagamento, caso comprovada a alienação do bem.

Como bem destacado no acórdão, o banco não negou expressamente a alienação do veículo, o que, somado à improcedência da ação, torna exigível a multa prevista no dispositivo legal mencionado. Portanto, há condenação pecuniária que deve servir como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Ademais, conforme jurisprudência do STJ citada pela embargante (
AgInt
no
REsp
1.722.311/RJ), os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

Também é pacífico o entendimento de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não podendo ser alterada em sede de cumprimento de sentença (
AgInt
no
AREsp
2.174.137/DF e
AgInt
no
AREsp
1.944.099/RJ), o que reforça a necessidade de correção imediata do parâmetro adotado.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO

a
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que passam a ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, representada pela multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025